Tribunal: STF
Processo: ADI 5518
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação direta ajuizada pelo Partido Republicano da Ordem Social – PROS, com o objetivo de questionar a validade jurídico-constitucional da Resolução nº 16/2016, editada pela Câmara dos Deputados, que modificou a Resolução nº 01/2007, emanada daquela mesma Casa Legislativa da União, para dispor sobre “as estruturas de cargos de natureza especial e de funções comissionadas das Lideranças e das Representações Partidárias” (grifei).
    O ato ora questionado na presente sede de fiscalização normativa abstrata possui o seguinte conteúdo material:
    “Art. 1º O Anexo II da Resolução nº 1, de 7 de fevereiro de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo I desta Resolução.
    Art. 2º Ficam extintos, nas estruturas das Lideranças e das Representações Partidárias, os cargos de natureza especial e funções comissionadas constantes do Anexo II.
    Art. 3º Ficam criados, nas estruturas das Lideranças e das Representações Partidárias, os cargos de natureza especial e funções comissionadas constantes do Anexo III.
    Art. 4º Ficam extintos, no Gabinete da Presidência, dois cargos de natureza especial de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, nível CNE-15.
    Art. 5º As despesas decorrentes desta Resolução correrão à conta das dotações orçamentárias da Câmara dos Deputados.
    Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.” (grifei)
    A agremiação partidária autora sustenta que o ato normativo ora questionado, ao modificar a estrutura de cargos de natureza especial e de funções comissionadas das lideranças e das representações partidárias no âmbito da Câmara dos Deputados, teria ocasionado “(...) indiscutível afronta ao que dispõe os §§ 7º e 9º, do artigo 5º, da Resolução da Câmara dos Deputados n.º 1, de 2007” (grifei) e transgredido o postulado da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI).
    Ao prestar suas informações oficiais, a Câmara dos Deputados esclareceu que a reestruturação de cargos e funções promovida pela Resolução nº 16/2016 resultou de “(...) um criterioso remanejamento de cargos, destinado a fazer com que as estruturas administrativas das Lideranças refletissem a nova realidade partidária vigente na Casa” (grifei), consideradas as migrações partidárias viabilizadas pela EC nº 93/2016.
    O Senhor Advogado-Geral da União, ao manifestar-se nestes autos, suscitou questão preliminar concernente à incognoscibilidade da presente ação direta, por veicular “alegação de ofensa meramente indireta à Constituição da República” e por tratar-se de “matéria de natureza ‘interna corporis’”, fazendo-o em pronunciamento assim ementado:
    “Poder Legislativo. Resolução da Câmara dos Deputados nº 16, de 2016, que alterou a Resolução da Câmara dos Deputados nº 1, de 2007, a qual dispõe sobre as estruturas de cargos de natureza especial e de funções comissionadas das Lideranças e das Representações Partidárias. Alegada violação ao direito adquirido e à segurança jurídica (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal). Preliminar. Alegação de ofensa meramente indireta à Constituição da República. Mérito. Inexistência de violação ao dispositivo constitucional invocado como parâmetro de controle pelo requerente. O remanejamento de cargos realizado pela norma sob invectiva teve por escopo refletir a nova realidade partidária vigente na Câmara dos Deputados, sem que isso importasse aumento de despesas. Matéria de natureza ‘interna corporis’. Precedentes dessa Suprema Corte. A manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado pelo requerente.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, impõe-se apreciar, desde logo, a questão preliminar suscitada pela Advocacia-Geral da União pertinente à admissibilidade, no caso ora em análise, da presente ação direta.
    E, ao fazê-lo, observo que o pleito ora formulado pelo Partido Republicano da Ordem Social – PROS apoia-se, essencialmente, na alegação de que a reestruturação de cargos e funções realizada pela Câmara dos Deputados por meio da Resolução nº 16/2016 transgride outro dispositivo regimental daquela Casa Legislativa que estabelece, em relação aos cargos de natureza especial e às funções comissionadas das Lideranças e das Representações partidárias, que “(...) deverão permanecer inalteradas durante toda a legislatura” (Resolução nº 01/2007, art. 5º, “caput” e § 7º – grifei).
    O aspecto que venho de ressaltar evidencia que a controvérsia instaurada na presente sede processual revela-se insuscetível de conhecimento, por qualificar-se como típica matéria “interna corporis”, envolvendo atos praticados nos estritos limites da competência regimental da Câmara dos Deputados, devendo resolver-se, com exclusividade, no âmbito do Poder Legislativo, sendo vedada sua apreciação pelo Judiciário” (RTJ 102/27 – RTJ 112/598 – RTJ 168/443-444, v.g.):
    “(...) II – A natureza ‘interna corporis’ da deliberação congressional – interpretação de normas do Regimento Interno do Congresso – desautoriza a via utilizada. Cuida-se de tema imune à análise judiciária. Precedentes do STF. Inocorrência de afronta a direito subjetivo.
    Agravo regimental parcialmente conhecido e provido, levando ao não conhecimento do mandado de segurança.”
    (MS 21.754-AgR/RJ, Red. p/ o acórdão Min. FRANCISCO REZEK – grifei)
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DENÚNCIA CONTRA O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE. RECUSA DE PROCESSAMENTO POR INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA: INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL E AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO ADEQUADA DA CONDUTA IMPUTADA AO DENUNCIADO. IMPUGNAÇÃO MANDAMENTAL A ESSE ATO EMANADO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  PARA O PROCESSO E O JULGAMENTO DA CAUSA MANDAMENTAL. PRECEDENTES. A QUESTÃO DO ‘JUDICIAL REVIEW’ E O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ATOS ‘INTERNA CORPORIS’ E DISCUSSÕES DE NATUREZA REGIMENTAL: APRECIAÇÃO VEDADA AO PODER JUDICIÁRIO, POR TRATAR-SE DE TEMA QUE DEVE SER RESOLVIDO NA ESFERA DE ATUAÇÃO DO PRÓPRIO CONGRESSO NACIONAL OU DAS CASAS LEGISLATIVAS QUE O COMPÕEM. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.”
    (MS 34.099-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Esse entendimento apoia-se na circunstância de que é inviável a crítica judiciária dirigida a regras de índole regimental ou à exegese de seu conteúdo normativo, que se mostram imunes à atuação corretiva do Poder Judiciário, constitucionalmente proibido de interferir na intimidade dos demais Poderes da República no que concerne aos respectivos atos “interna corporis”, especialmente quando o objeto da impugnação mandamental recair sobre atos que traduzem, bem ou mal, mera aplicação hermenêutica de critérios regimentais:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DENÚNCIA CONTRA A PRESIDENTE DA REPÚBLICA. (…). NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR PARTE DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. (…). A QUESTÃO DO ‘JUDICIAL REVIEW’ E O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ATOS ‘INTERNA CORPORIS’ E DISCUSSÕES DE NATUREZA REGIMENTAL: APRECIAÇÃO VEDADA AO PODER JUDICIÁRIO, POR TRATAR-SE DE TEMA QUE DEVE SER RESOLVIDO NA ESFERA DE ATUAÇÃO DO PRÓPRIO CONGRESSO NACIONAL OU DAS CASAS LEGISLATIVAS QUE O COMPÕEM. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.”
    (MS 33.558-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Não custa rememorar, por oportuno, que desvios exclusivamente regimentais, como aqueles resultantes de interpretações antagônicas motivadas por critérios hermenêuticos díspares, por refletirem tema subsumível à noção de atos “interna corporis”, que não ultrapassam, por isso mesmo, o plano da estrita regimentalidade, acham-se excluídos, por efeito de sua natureza mesma, do âmbito do controle jurisdicional, como reiteradamente tem decidido esta Suprema Corte (MS 22.494/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – MS 22.503/DF, Red. p/ o acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA – MS 23.920-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. 
    PROCESSO LEGISLATIVO NO CONGRESSO NACIONAL.
    ‘INTERNA CORPORIS’.
    Matéria relativa à interpretação, pelo Presidente do Congresso Nacional, de normas de regimento legislativo é imune a crítica judiciária, circunscrevendo-se no domínio ‘interna corporis’. 
    Pedido de segurança não conhecido.”
    (MS 20.471/DF, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – grifei)
    “Mandado de segurança que visa a compelir a Presidência da Câmara dos Deputados a acolher requerimento de urgência- -urgentíssima para discussão e votação imediata de projeto de resolução de autoria do impetrante.
    – Em questões análogas à presente, esta Corte (assim nos MS 20.247 e 20.471) não tem admitido mandado de segurança contra atos do Presidente das Casas Legislativas, com base em regimento interno delas, na condução do processo de feitura de leis.
    Mandado de segurança indeferido.”
    (MS 21.374/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei)
    “8. Não cabe, no âmbito do mandado de segurança, também discutir deliberação ‘interna corporis’ da Casa Legislativa. Escapa ao controle do Judiciário, no que concerne a seu mérito, juízo sobre fatos que se reserva, privativamente, à Casa do Congresso Nacional formulá-lo. 9. Mandado de segurança indeferido.”
    (MS 23.388/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – grifei)
    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DO PODER LEGISLATIVO: CONTROLE JUDICIAL. ATO ‘INTERNA CORPORIS’: MATÉRIA REGIMENTAL.
    I. – Se a controvérsia é puramente regimental, resultante de interpretação de normas regimentais, trata-se de ato ‘interna corporis’, imune ao controle judicial, mesmo porque não há alegação de ofensa a direito subjetivo.
    II. – Mandado de Segurança não conhecido.”
    (MS 24.356/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei)
    O que se mostra importante neste processo objetivo de fiscalização normativa abstrata é que a análise da validade jurídico-constitucional do ato ora questionado depende, na perspectiva sugerida pela agremiação partidária autora, do reconhecimento prévio da ocorrência de transgressão a outras normas regimentais da Câmara dos Deputados, para que, em desdobramento exegético ulterior, revele-se possível, então, cogitar sobre possível ocorrência de transgressão, ou não, ao texto da Constituição da República.
    Isso significa que a controvérsia ora veiculada nesta causa diz respeito a situação caracterizadora de conflito indireto com o texto constitucional, o que inviabiliza a instauração do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade.
    Como se sabe, a finalidade a que se acha vinculado o processo de controle normativo abstrato restringe-se, tão somente, à análise de hipóteses caracterizadoras de inconstitucionalidade direta, imediata e frontal (RTJ 133/69, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RTJ 134/558, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 137/580, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RTJ 139/67, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), de tal modo que se encontram excluídas do âmbito de fiscalização concentrada aquelas situações cujo exame de adequação constitucional, para efetivar-se, esteja sujeito a necessário contraste prévio entre o ato estatal impugnado e outros diplomas de caráter infraconstitucional, como se vê de precedentes desta Suprema Corte consubstanciados em decisões assim ementadas: 
    “O confronto do ato questionado com os dispositivos da Carta teria que passar, primeiramente, pelo exame ‘in abstracto’ de outras normas infraconstitucionais, de tal forma que não haveria confronto direto da lei em causa com a Constituição.
    Não conhecimento da ação.”
    (ADI 1.692/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – grifei)
    “– A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que crises de legalidade – que irrompem no âmbito do sistema de direito positivo, caracterizadas pela inobservância, por parte da autoridade pública, do seu dever jurídico de subordinação normativa à lei – revelam-se, por sua natureza mesma, insuscetíveis de controle jurisdicional concentrado, pois a finalidade a que se acha vinculado o processo de fiscalização normativa abstrata restringe-se, tão somente, à aferição de situações configuradoras de inconstitucionalidade direta, imediata e frontal. Precedentes.”
    (ADI 4.644-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cumpre relembrar, neste ponto, por oportuno, que o controle abstrato de constitucionalidade, para viabilizar-se processualmente, exige que a situação de conflito entre o ato estatal dotado de menor positividade jurídica e o texto da Constituição transpareça, de maneira direta e imediata, do cotejo que se faça, desde logo, entre as espécies normativas em relação de antagonismo, eis que, em sede de fiscalização concentrada, o contraste hierárquico com a Carta Política não pode estabelecer-se, obliquamente, mediante confronto prévio com qualquer estatuto ou diploma despojado de natureza constitucional, como ocorre, precisamente, no caso ora em análise (RTJ 189/98, Red. p/ o acórdão Min. ELLEN GRACIE – RTJ 199/946, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RTJ 205/1125, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RTJ 210/557, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 73/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADI 1.419/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.065/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – ADI 2.714/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – ADI 3.789/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ADI 4.218- -AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ADI 4.856/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 4.952/PB, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “ATO REGULAMENTAR – DESCABIMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
    – As resoluções editadas pelo Poder Público, que veiculam regras de conteúdo meramente regulamentar, não se submetem à jurisdição constitucional de controle ‘in abstracto’, pois tais atos estatais têm por finalidade, em última análise, viabilizar, de modo direto e imediato, a própria execução da lei.
    – A Lei n. 4.117/62, ao reconhecer um amplo espaço de atuação regulamentar ao Poder Executivo (art. 7º, § 2º), outorgou-lhe condições jurídico-legais para – com o objetivo de estruturar, de empregar e de fazer atuar o Sistema Nacional de Telecomunicações – estabelecer novas especificações de caráter técnico, tornadas exigíveis pela evolução tecnológica dos processos de comunicação e de transmissão de símbolos, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza.
    Se a interpretação administrativa da lei divergir do sentido e do conteúdo da norma legal que o Decreto impugnado pretendeu regulamentar, quer porque se tenha projetado ‘ultra legem’, quer porque tenha permanecido ‘citra legem’, quer porque tenha investido ‘contra legem’, a questão posta em análise caracterizará típica crise de legalidade, e não de inconstitucionalidade, a inviabilizar a utilização do mecanismo processual de fiscalização normativa abstrata.”
    (ADI 561-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Ataque a dispositivo de Decreto que aprova Regulamento de ICMS e que se limita a reproduzir texto de Lei que não é atacado.
    – Esta Corte já firmou o entendimento de que não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra Decreto que regulamenta Lei, ou porque, havendo divergência entre aquele e esta, a questão se situa primariamente no terreno da legalidade, ou porque, sendo a norma daquele mera reprodução da desta, a inconstitucionalidade a ser atacada é da norma legal e só por via de conseqüência se reflete na norma do Decreto que a reproduz.
    – No caso, configura-se a segunda hipótese, não tendo, portanto, sido atacada a norma legal que foi reproduzida no regulamento e cujo texto é o único impugnado.
    Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.”
    (ADI 2.121/SC, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei)
    “– Não se legitima a instauração do controle normativo abstrato, quando o juízo de constitucionalidade depende, para efeito de sua prolação, do prévio cotejo entre o ato estatal impugnado e o conteúdo de outras normas jurídicas infraconstitucionais editadas pelo Poder Público.
    A ação direta não pode ser degradada em sua condição jurídica de instrumento básico de defesa objetiva da ordem normativa inscrita na Constituição. A válida e adequada utilização desse meio processual exige que o exame ‘in abstracto’ do ato estatal impugnado seja realizado, exclusivamente, à luz do texto constitucional.
    A inconstitucionalidade deve transparecer, diretamente, do próprio texto do ato estatal impugnado. A prolação desse juízo de desvalor não pode nem deve depender, para efeito de controle normativo abstrato, da prévia análise de outras espécies jurídicas infraconstitucionais, para, somente a partir desse exame e num desdobramento exegético ulterior, efetivar-se o reconhecimento da ilegitimidade constitucional do ato questionado (...).
    – Crises de legalidade – que irrompem no âmbito do sistema de direito positivo – revelam-se, por sua natureza mesma, insuscetíveis de controle jurisdicional concentrado, pois a finalidade a que se acha vinculado o processo de fiscalização normativa abstrata restringe-se, tão somente, à aferição de situações configuradoras de inconstitucionalidade direta, imediata e frontal. Precedentes (...).”
    (ADI 2.630-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “CONSTITUCIONAL. NATUREZA SECUNDÁRIA DE ATO NORMATIVO REGULAMENTAR. RESOLUÇÃO DO CONAMA. INADEQUAÇÃO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Não se admite a propositura de ação direta de inconstitucionalidade para impugnar Resolução do CONAMA, ato normativo regulamentar e não autônomo, de natureza secundária. O parâmetro de análise dessa espécie de ato é a lei regulamentada e não a Constituição. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (ADI 3.074-AgR/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    Cabe assinalar, por relevante, que tal entendimento vem merecendo o beneplácito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, em sucessivos precedentes, tem reconhecido que situações de litigiosidade constitucional de caráter meramente reflexo, ainda que ocorrentes, não se expõem à possibilidade de contestação em sede de fiscalização normativa abstrata (ADI 1.670/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – ADI 2.334/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADI 2.387/DF, Red. p/ o acórdão Min. ELLEN GRACIE – ADI 4.095-AgR/PR, Rel. Min. ROSA WEBER – ADI 4.176-AgR/PR, Rel. Min. ROSA WEBER – ADI 4.642/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – ADI 5.495/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ADI 5.565/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ADI 5.904-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.).
    Registro, finalmente, que a inviabilidade da presente ação direta de inconstitucionalidade, em decorrência das razões ora expostas, justifica a seguinte observação: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle de ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175, v.g.).
    Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, pois o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 302.839-AgR/GO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade de ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade,  pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Impende enfatizar, por necessário, que esse entendimento jurisprudencial é também aplicável aos processos objetivos de controle concentrado de constitucionalidade (ADC 21/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADI 563/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD – ADI 593/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADI 2.060/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.207/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.215/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADO 3/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 6-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 40/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 82/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 95/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ADPF 104-MC/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 125/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ADPF 239/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 240/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 287/TO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 288-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 308/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ADPF 319/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 327/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADPF 329-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 333/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 340/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 352/MT, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 363-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), eis que, tal como já assentou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, o ordenamento positivo brasileiro “não subtrai ao Relator da causa o poder de efetuar – enquanto responsável pela ordenação e direção do processo (RISTF, art. 21, I) – o controle prévio dos requisitos formais da fiscalização normativa abstrata, o que inclui, entre outras atribuições, o exame dos pressupostos processuais e das condições da própria ação direta” (RTJ 139/67, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço da presente ação direta.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator